Tribunal: TJDFT
Processo: 0724168-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0724168-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GABRIEL SOARES LIMA FERREIRA PACIENTE: GABRIEL SOARES LIMA FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, endereçado a este egrégio Tribunal de Justiça, formulado de próprio punho por GABRIEL SOARES LIMA FERREIRA, em que requer a revisão da sentença condenatória proferida nos autos da ação penal no 0737067-51.2021.8.07.0001, com fulcro no art. 621, incisos I e II, do Código de Processo Penal. Intimada a Defensoria Pública do Distrito Federal para representar o paciente (ID 60245960), esta afirma tratar-se, na verdade, de pedido revisional, pois a sentença condenatória proferida no processo originário transitou em julgado em 22/05/2023. Salienta que o sentenciado requer a sua absolvição, sob a alegação de que foi condenado apenas com base em reconhecimento fotográfico e que o processo possui fortes indícios de ilegalidades e arbitrariedades. Discorre sobre a materialidade e autoria delitiva, as quais foram constatadas com base nos elementos de prova constantes dos autos, em especial o reconhecimento pessoal do corréu Artur pela vítima, em que este teria mencionado que o seu comparsa era o paciente; e a perícia papiloscópica, que identificou as digitais do paciente no veículo roubado. Aduz que a dosimetria está em consonância com a legislação e a jurisprudência do STJ. Por fim, consigna não ter encontrado fundamento jurídico para reiterar ou reforçar o pedido do paciente. A manifestação da Defensoria Pública veio, ainda, acompanhada de cópias dos autos da ação penal originária – n. 0737067-51.2021.8.07.0001 e do Relatório da Situação Penal Executória do Paciente (ID’s 60519403 e 60519404). É o relatório. DECIDO. O presente writ não deve ser admitido. Sobre o cabimento do habeas corpus, dispõem os artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal: Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal: I - quando não houver justa causa; II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza; VI - quando o processo for manifestamente nulo; VII - quando extinta a punibilidade. Pela leitura dos dispositivos legais transcritos, denota-se que a presente via não é adequada para a pretensa modificação da sentença condenatória transitada em julgado. Com efeito, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal ou mesmo para a revisão de processo findo, sob pena de desvirtuamento dessa ação constitucional de tutela e proteção da liberdade de locomoção. Por oportuno, confira-se o seguinte julgado: DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção. 2. O revolvimento de matéria fático-probatória já julgada e ratificada em sede de apelação não deve ocorrer na via estreita do habeas corpus, que não deve ser manejado como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuar sua finalidade. 3. Habeas corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1729046, 07215252520238070000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Destarte, conclui-se inviável o manuseio do remédio constitucional como sucedâneo do meio processual adequado, visando a revisão de ação penal transitada em julgado, em fase de execução penal. De mais a mais, note-se que tanto a materialidade delitiva quanto a autoria se encontram devidamente amparadas nas provas produzidas nos autos, as quais se mostram válidas, conforme amplamente demonstrado pela Defesa Técnica, não havendo que se cogitar de nova imersão nos elementos probatórios produzidos na ação penal. Desse modo, inexistindo constrangimento ilegal a amparar o pleito do reeducando, tem-se que o presente expediente deve ser inadmitido. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO ADMITO o presente habeas corpus. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 26 de junho de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora